Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de majorar os alimentos para valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, acrescido do custeio pelo réu de metade das despesas com material e uniforme escolar no início de cada ano letivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O alimentando foi ainda diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Processamento Auditivo (TPA), necessitando de acompanhamento multidisciplinar, além de medicação específica. As despesas mensais da criança giram em torno de R$2.016,64, que alcançam o total de R$3.066,54, com a mensalidade escolar e plano de saúde. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem que as necessidades estariam superdimensionadas ou que o valor fixado não seria utilizado para o sustento e assistência da criança.
5. Quanto à capacidade econômica do apelante, a quebra do sigilo bancário demonstrou movimento financeira superior à renda declarada, ainda que não se considere os valores decorrentes da venda de bens. O contrato de trabalho do apelante estabelece vigência até 31 de dezembro de 2026, o que afasta a tese de sazonalidade do trabalho. A mera alegação de constituição de nova família, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.